Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-43.2010.8.14.0041
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000137-43.2010.8.14.0041

RECORRENTE: JORGE GINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000137-43.2010.8.14.0041

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RECORRENTE: JORGE GINO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de faca contra a vítima, ocasionando-lhe a morte por anemia aguda decorrente de hemorragia interna, conforme laudo necroscópico. A defesa sustenta nulidade por excesso de linguagem, ausência de indícios suficientes de autoria, reconhecimento de legítima defesa, desclassificação do delito por ausência de animus necandi e pleiteia impronúncia ou absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem; (ii) definir se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária em razão de legítima defesa; (iv) determinar se é possível a desclassificação do delito para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame necroscópico, que atestou morte decorrente de feridas pérfuro-incisas provocadas por instrumento perfurocortante.

5.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal e da confissão parcial do acusado, que admitiu ter desferido golpe contra a vítima, embora alegando legítima defesa.

6.

A tese de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca, havendo controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente na fase de pronúncia.

7.

A absolvição sumária somente é cabível quando a excludente estiver plenamente comprovada, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto.

8.

A análise acerca da ausência de animus necandi demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

9.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado se limita à análise dos elementos necessários à pronúncia, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

10.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca.

3.

A análise acerca da presença do animus necandi compete ao Tribunal do Júri quando depender de exame aprofundado do conjunto probatório.

4.

Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita à descrição dos elementos probatórios indispensáveis.

5.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final sobre a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000804-68.2010.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JORGE GINO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que, no dia 16 de dezembro de 2007, por volta das 18h30min, na Estrada da Piçarreira, no município de Peixe-Boi/PA, o recorrente, utilizando uma faca, teria desferido golpes contra a vítima José Alberto Felix Pinheiro, ocasionando-lhe lesões que resultaram em sua morte, conforme laudo necroscópico que apontou como causa mortis anemia aguda decorrente de hemorragia interna provocada por feridas pérfuro-incisas.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de primeiro grau entendeu estarem presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Alegou ainda negativa de autoria, ausência de indícios suficientes, ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, ante a ausência de animus necandi. Ao final, pleiteou a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo a análise aprofundada das teses defensivas ser submetida ao Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça igualmente se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE GINO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e pugna pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, absolvição sumária em razão de legítima defesa e, subsidiariamente, pela desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, ante a alegada ausência de animus necandi.

Não assiste razão ao recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas e a decisão final acerca da responsabilidade penal do acusado, em respeito à soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atestou que a vítima sofreu feridas pérfuro-incisas, tendo como causa da morte anemia aguda por hemorragia interna, decorrente das lesões produzidas por instrumento perfurocortante, demonstrando, de forma inequívoca, a ocorrência do delito de homicídio.

Quanto aos indícios de autoria, estes igualmente se encontram demonstrados nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, que situam o recorrente no local dos fatos, bem como pela própria confissão parcial do acusado, que admitiu ter desferido golpe contra a vítima, embora alegando ter agido em legítima defesa.

Tais elementos, ainda que não conclusivos, mostram-se suficientes para embasar a decisão de pronúncia, porquanto, nesta fase, não se exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que tange à alegação de legítima defesa, observa-se que tal tese não se encontra demonstrada de forma inequívoca nos autos. Ao contrário, há controvérsia acerca da dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a excludente estiver plenamente comprovada, sem margem para dúvidas, o que não ocorre na hipótese, em que os elementos probatórios revelam a necessidade de aprofundamento da análise, a ser realizada pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, a pretensão de desclassificação do delito para crime diverso da competência do Tribunal do Júri também não merece acolhimento. Isso porque a análise acerca da presença ou ausência do animus necandi exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão de sua competência constitucional.

No tocante à alegação de nulidade por excesso de linguagem, também não merece prosperar.

Verifica-se que o magistrado singular se limitou à análise dos elementos indispensáveis à pronúncia, quais sejam, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade do recorrente, tampouco utilizar expressões que pudessem influenciar o ânimo dos jurados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há excesso de linguagem quando o magistrado apenas descreve as provas constantes dos autos e fundamenta a decisão de pronúncia com base nos elementos colhidos durante a instrução criminal.

Assim, não se verifica qualquer vício na decisão recorrida, que se encontra devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o magistrado demonstrado, de forma clara e objetiva, a presença dos requisitos autorizadores da pronúncia.

Desse modo, constatada a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronunciou o recorrente, devendo as teses defensivas ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, §7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃO DE
PRONÚNCIA
.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INOCORÊNCIA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A
PRONÚNCIA
DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE
PRONÚNCIA
REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE
SENTENÇA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando o juiz apenas descreve os indícios de autoria e as provas da materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor aprofundado.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas.

5. No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia que apenas descreve os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, competindo ao júri o exame do mérito das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413; CP, arts. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000804-68.2010.8.14.0125 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026